Tribunal: TJES
Processo: 0008393-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008393-38.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYSTON FRAGA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008393-38.2022.8.08.0035

APELANTE: LAYSTON FRAGA DE CARVALHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Layston Fraga de Carvalho contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06). A pena foi fixada em 2 anos de detenção em regime aberto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação empregada na dosimetria da pena; e (ii) a possibilidade de concessão de suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir
3. Quanto à dosimetria, o fundamento referente à culpabilidade carece de idoneidade para justificar a exasperação da pena base. No entanto, o descumprimento da medida protetiva em duas ocasiões justifica a negativação.
4. Em relação aos antecedentes criminais e personalidade, acolhe-se a alegação defensiva de que registros criminais sem trânsito em julgado não podem ser valorados desfavoravelmente, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.
5. A conduta social foi adequadamente negativada, dado o comportamento do réu de intimidação armada em eventos públicos para ameaçar a vítima.
6. A motivação do crime, centrada em desestabilizar a vítima, justifica a negativação.
7. Quanto ao comportamento da vítima, a avaliação realizada é neutralizada conforme precedente jurisprudencial do STJ, que limita seu efeito sobre a pena base.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença para fixar a pena definitiva nos seguintes termos: pelo crime do art. 147 do CP, 2 meses e 7 dias de detenção; pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão. Suspensão condicional da pena negada.

Tese de julgamento
:
"1. A negativação dos antecedentes criminais e da personalidade do réu exige o trânsito em julgado dos registros utilizados."
"2. O comportamento intimidatório do réu, ao descumprir medida protetiva, autoriza a exasperação da pena base em relação à conduta social."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008393-38.2022.8.08.0035

APELANTE: LAYSTON FRAGA DE CARVALHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LAYSTON FRAGA DE CARVALHO
contra a sentença (ID 10216992) prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 anos de detenção, em regime aberto.

Nas razões do recurso (ID 10217003), a Defensoria Pública argumenta que a dosimetria da pena carece de fundamentação suficiente, pleiteando a redução da pena base ao mínimo legal. Sustenta que os critérios considerados pelo magistrado, como antecedentes criminais e conduta social, desrespeitam a Súmula 444, do STJ, por se basearem em registros sem trânsito em julgado. Requer, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena.

Nas contrarrazões (ID 10217013), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo refuta os argumentos da defesa, defendendo a manutenção da pena fixada, destacando que as circunstâncias judiciais justificaram a pena aplicada, em vista da gravidade dos fatos e da conduta do réu, que inclui descumprimento reiterado de medidas protetivas e ameaças à vítima.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Eminente 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a adequação da decisão condenatória (ID 10655
.

Pois bem:

Extrai-se da denúncia que:

"(...) que no dia 19/09/2022, 2ªFeira, o Denunciado, ameaçou causar mal a sua ex-namorada MIKAELLY COSTA GALIETA, com quem namorou por 03 meses, bem como por duas vezes descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de mesma, conforme narra BUs nº48922590 (fls.03/04) e BU nº48930338 (fls. 18).

Segundo foi apurado, o casal namorou por cerca de 03 meses, tendo a vítima terminado o namoro por não se agradar do comportamento do Denunciado, deixando-o inconformado, razão pela qual este qual passou a persegui-la, indo ao seu local de trabalho, bem como frequentando os lugares que a mesma costumava ir, intimidando-a com sua presença física, além de enviar diversas mensagens à mesma com conteúdo ameaçador, deixando-a insegura, motivando-a a requerer e obter deste Juízo a Medida Protetiva nº005801- 21.2022.8.08.0035, sendo este devidamente intimado da decisão no dia 11.08.2022 conforme comprova certidão de fls16 da MPU em apenso.

Segundo narra BO 48922590, o 1º descumprimento da MPU ocorreu no dia 19.09.2022, por volta das 01hs da madrugada, quando o Denunciado, ciente de que não poderia aproximar-se da vítima, sabedor que a vítima se encontrava em uma festa no Bairro Ataíde/VV, para lá se dirigiu, e, visando ‘’marcar presença’’, na frente desta, a todo tempo, saia e entrava do evento, quando esta temendo-o, gritou, levando o denunciado a ir embora, retornando ao local, minutos depois, desta feita, aramado, sendo expulso pelos responsáveis pelo evento, que o colocaram para fora.

Consta ainda que o 2º descumprimento ocorreu no dia 20.09.2022, quando o Denunciado enviou diversas mensagens via whatsapp para a vítima, esculhambando e a ameaçando, com as seguintes mensagens, dentre outras: "Desacreditou de mim, provocou... achou"; "Só ódio tenho da sua cara"; "o que vc queria que acontecesse comigo vai acontecer com vc agora, queria arma pra minha cbc (cabeça) mandando eu ir lá atrás de vc pra me ver fudido no chão"; "vc acha q Medida protetiva,. vai-te proteger? qdo eu te encontrar na rua vou te dar um porradão na boca e quebrar esses seus dentes tortos"; quero ver ter a língua solta, assim quando eu te ver na rua, se fala gracinha, já dou um porradão na boca logo, pra largar de ser sonsa", acrescentando ainda que conhecia o "pessoal do movimento", além de enviar à mesma e o namorado desta, fotos de pistolas, razão da Autoridade Policial de, às fls. 37/41, representar a este Juízo pela Busca e Apreensão da arma fotografada pelo indiciado, ao fundamento de que o mesmo é um elemento perigoso. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de ordem judicial, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o somatório das penas de reclusão e detenção apenas deve ocorrer para fins de unificação da pena, no juízo da execução.

Não obstante, em leitura à sentença, observo que o juízo de primeiro grau realizou o somatório, concluindo pela integralidade da pena a ser cumprida em regime de detenção.

Deste modo, tendo em vista que os preceitos secundários dos delitos a que se refere a sentença apresentam penas corpóreas de natureza diversa (reclusão e detenção), retifico o erro material contido na sentença que somou as penas dos crimes.

A defesa sustenta que a sentença não empregou fundamentos idôneos para exasperar a pena base.

Em análise à sentença, observo que o juízo utilizou a mesma fundamentação para ambos os delitos. Qual seja:

“
A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude.
Desfavorável.

B-
Existem
antecedentes criminais do réu
;
Desfavorável.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, verifico ser duvidosa visto que o Réu invadia eventos público indevidamente armado para intimidar a vítima.
Desfavorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
verifico que seja voltada para o crime, visto os diversos antecedentes criminais, bem como demonstra ser violenta diante dos demais processos de mesma natureza do presente;
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis
;

F- Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu.
Desfavorável.”

Quanto à
culpabilidade
, o conhecimento sobre a ilicitude da conduta não é fundamento idôneo para exasperar. Não obstante, o descumprimento, por duas vezes, da Medida Protetiva imposta, uma na data de 19/9/2022 e outra na data de 20/09/2022, conforme relatado na denúncia e comprovado em juízo, autoriza a valoração negativa deste vetor.

Ademais, o apelante ameaçava a vítima de várias formas, seja com sua presença física, indo ao local de trabalho dela, seja enviando mensagens de
whatsapp
com conteúdo ameaçador.

Com relação aos antecedentes criminais e a personalidade do acusado, sustenta a Douta Defesa que o juízo de primeiro grau se utilizou de registros criminais judiciais e policiais, para valorá-los negativamente, ferindo com isso a Súmula 444 do STJ.

Deste modo,
neutralizo
os
antecedentes criminais
e a
personalidade
.

A conduta social também deve ser negativada, uma vez que o apelante invadia eventos, armado, para ameaçar a vítima, impondo a sua força.

Ainda, a motivação, de desestabilizar emocionalmente a vítima, como reação ao término do relacionamento, configura-se em motivo suficiente para negativação. .

Com relação ao comportamento da vítima, relembro que “
o
único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas
” (REsp n. 1.847.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020). Deste modo, neutralizo.

Portanto, negativados apenas 03 (três) circunstâncias judiciais, passo à reforma.

Quanto ao delito do art. 147, do Código Penal, fixo a pena base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, fixo a pena base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 59 do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
reformando a sentença para fixa
r
a pena
definitiva
pela prática da conduta prevista no art. 147, do Código Penal, em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, e pela prática da conduta prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)